Tribunal: TJSP
Processo: 2347494-45.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Habilitação de crédito oriundo da Justiça do Trabalho, posterior ao pedido de recuperação judicial. Preliminar de nulidade da r. decisão. Ausência de intimação para a manifestação acerca do parecer do Administrador Judicial. Formalismo exacerbado. Concessão de prazo que é despicienda para o deslinde do feito. Observância dos princípios da celeridade

Ementa:
Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Habilitação de crédito oriundo da Justiça do Trabalho, posterior ao pedido de recuperação judicial. Preliminar de nulidade da r. decisão. Ausência de intimação para a manifestação acerca do parecer do Administrador Judicial. Formalismo exacerbado. Concessão de prazo que é despicienda para o deslinde do feito. Observância dos princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo. No mérito, o vínculo empregatício do agravado com a recuperanda se deu em período anterior e posterior ao pedido de recuperação. Créditos decorrentes de prestação de serviços anteriores ao pedido se sujeitam à recuperação e, portanto, devem ser regularmente habilitados. Créditos posteriores deverão ser executados individualmente, se o caso. Decisão reformada. Agravo provido em parte.